Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726422-69.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Por meio da petição acostada no ID. 14059006, o apelante GUSTAVO RODRIGUES requer a retirada do feito incluso em pauta de julgamento virtual, para inclusão em pauta de julgamento presencial. Pleiteia, ainda, autorização para continuar consignando em juízo os valores relativos as mensalidades de seu curso superior até o trânsito em julgado da demanda. Diante do interesse de seu patrono em sustentar oralmente em favor do apelante, proceda a Secretaria a retirada deste feito da pauta da 7a Sessão Virtual e a sua inclusão em sessão de julgamento presencial mais próxima. Nada a prover quanto ao pleito de manutenção da consignação em juízo dos valores das mensalidades, vez que a demanda foi julgada improcedente na origem. Frise-se que não há como analisar tal pedido sem adentrar no mérito da demanda, devendo-se aguardar o julgamento do presente recurso. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora